Tribunal: TJPA
Processo: 0805998-07.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805998-07.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO REIS DE SOUZA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INCONSISTÊNCIAS ENTRE RELATO DO RÉU E DADOS DO RASTREAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e condenação ao pagamento de indenização à vítima. Segundo a denúncia, o réu locou veículo da empresa Movida e, dias depois, comunicou um roubo, apresentando boletim de ocorrência com informações conflitantes com os dados extraídos do sistema de rastreamento do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação do réu, afastando a tese de negativa de autoria; (ii) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas por meio do contrato de locação, boletim de ocorrência registrado pelo réu, dados do GPS que indicam divergência entre o local e a data do suposto roubo, e depoimentos colhidos em juízo sob contraditório, que demonstram a incongruência da versão apresentada pela defesa.

4.

O sinal do rastreador do veículo foi interrompido em localidade distinta e em data anterior àquela informada pelo réu no boletim de ocorrência, contrariando de forma objetiva a versão do acusado.

5.

A comunicação tardia do suposto roubo, feita três dias após a alegada subtração do bem, e a postura desinteressada do réu no esclarecimento dos fatos reforçam o dolo.

6.

Os elementos probatórios, em especial os dados técnicos e os depoimentos coerentes das testemunhas, demonstram que a versão do réu é inverossímil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de boletim de ocorrência com informações conflitantes com os dados técnicos do rastreamento do veículo afasta a tese de negativa de autoria.

2.

A comunicação tardia e imprecisa do suposto roubo e a contradição entre datas e locais indicados corroboram o dolo na subtração do bem.

3.

A prova testemunhal, somada aos elementos documentais, é suficiente para embasar a condenação por furto qualificado, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Criminal nº 5046298-68.2021.8.21.0001, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des.ª Cleciana Guarda Lara Pech, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAURICIO REIS DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 25512014) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade pelo tempo correspondente à pena privativa de liberdade e limitação de fim de semana, além da condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima.

Narra a denúncia (ID - 25511916), em síntese, no dia 25 de abril de 2022, por volta de 21h30min, o denunciado acima qualificado incorreu na prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal Brasileiro em desfavor da Empresa Movida Locadora de Veículo LTDA situada à Trav. Lomas Valentinas nº1868.

Inconformado, o apelante, por intermédio de Advogado, pugna em suas razões recursais (ID – 25512015) absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, alegando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID - 25512026), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O assistente de acusação habilitado nos autos, Movida Locação de Veículos S/A, também apresentou contrarrazões (ID – 25512031), requerendo o não provimento do apelo defensivo.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões pela absolvição por
negativa de autoria ou
insuficiência de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Contrato de locação do veículo (ID – 25511847 – Pág. 9), Boletim de Ocorrência Policial registrado pelo apelante (ID - 25511848 - Pág. 5), coordenadas extraídas do GPS do veículo (ID - 25511848 - Págs. 7/11, ID - 25511849 - Pág. 1/11 e ID - 25511850 - Págs. 1/3), registrando que o rastreio do veículo foi interrompido dias antes e em local diverso do suposto roubo alegado pelo apelante. Além dos depoimentos do representante da vítima e testemunhas, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme transcrição em sentença (ID – 25512014).

O representante da vítima, Sérgio Alexandre da Silva Marques, em juízo relatou que o acusado efetuou a locação do veículo e, dias depois, retornou à empresa para informar que o carro havia sido roubado, apresentando o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado ao departamento competente da empresa para as devidas providências. Posteriormente, constatou-se uma incoerência entre o boletim de ocorrência apresentado e a comunicação referente à localização do veículo. Isso porque, o réu informou que foi roubado enquanto conduzia o veículo como motorista de aplicativo na cidade de Belém. No entanto, o sinal de rastreamento do veículo cessou em uma localidade distinta, sendo Santa Izabel o último ponto registrado antes da interrupção do sinal. Relatou ainda que a empresa exigiu a comunicação do roubo dentro de um prazo de seis horas após o incidente, porém o acusado somente o fez aproximadamente três dias depois. A desconfiança aumentou ainda mais quando se observou que o réu demonstrava uma postura calma e desinteressada em resolver a situação. A discrepância entre o local do último sinal de rastreamento e o relato do acusado, que indicava uma área distinta no boletim de ocorrência, foi outro ponto que suscitou desconfiança por parte da vítima. Além disso, narrou que o réu havia alegado que o roubo ocorrera no dia 25; no entanto, o rastreamento do veículo já havia sido interrompido no dia 22 do mesmo mês, e no município de Santa Izabel. Ou seja, o rastreamento cessou três dias antes da data do suposto roubo, o que contraria a versão apresentada pelo réu, que afirmou ter transitado exclusivamente pela cidade de Belém. O veículo não foi mais localizado.

A testemunha, Renata Oliveira de Carvalho, em juízo narrou que o acusado alugou o veículo por sete dias e, após alguns dias, retornou à loja para informar que o carro havia sido roubado. Durante a verificação, constatou-se que as datas no boletim de ocorrência não coincidiam com as informações obtidas no rastreamento. O acusado alegou que o roubo ocorreu no dia 26, enquanto o boletim foi registrado no dia 25, e o rastreamento indicou a perda do sinal no dia 22, dois dias após a locação do veículo.

Outrossim, a testemunha, Armando Rozeira Barbosa Barbosa, informou que seguiu o procedimento padrão no atendimento, e que, durante o processo, o setor responsável pela localização do veículo lhe forneceu informações sobre o traslado do veículo. Relatou que o réu afirmou que o roubo ocorreu poucos dias após a locação, três dias depois do veículo ter perdido o sinal. Ressaltou que, no caso de roubo ou furto, é de responsabilidade do cliente comunicar à MOVIDA o ocorrido o quanto antes, a fim de possibilitar a recuperação do veículo, além de apresentar prontamente o boletim de ocorrência.

Dessa forma, os elementos de prova constantes nos autos evidenciam a ocorrência do crime e a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALUGUEL DE
VEÍCULO
NÃO DEVOLVIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA INAFASTÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL AO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que julgou parcialmente procedente a denúncia que versava sobre a prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, c/c art. 61, I, do Código Penal), por ter deixado o réu de devolver
veículo
locado da empresa Localiza Rent a Car no prazo ajustado. A sentença impôs ao réu a pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa. A Defesa postulou absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria, o afastamento da agravante da reincidência e dos maus antecedentes, a substituição do regime inicial por outro mais brando e a exclusão ou redução da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a intimação do réu por meio de aplicativo de mensagens configura nulidade processual; (ii) definir se é cabível a absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) estabelecer se a pena-base pode ser redimensionada com exclusão dos maus antecedentes; (iv) avaliar a legalidade da agravante da reincidência e seus efeitos na dosimetria; (v) analisar a possibilidade de substituição do regime de cumprimento e exclusão da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de nulidade da intimação realizada por WhatsApp foi corretamente afastada por não ter sido arguida tempestivamente e pela inexistência de prejuízo, sendo a comunicação válida nos termos do art. 357 do CPP e efetivada com ciência e confirmação do réu. 4.
A materialidade e a autoria restaram comprovadas por documentos (contrato de locação, registro de ocorrência, relatório policial) e prova oral colhida em juízo, especialmente pelo depoimento da testemunha empregada pela empresa locadora
, que indicou a apropriação indevida do veículo por parte do réu. 5.
A negativa de devolução do bem, a ausência de justificativa plausível e o conjunto documental corroboram o dolo exigido para a configuração do tipo penal, restando incabível a absolvição pretendida.
5. A pena-base foi readequada diante da análise do histórico de condenações antigas já alcançadas pelo período depurador, consideradas como maus antecedentes, mas com redução proporcional da exasperação para 1/6, em respeito ao entendimento jurisprudencial dominante. 6. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com base em duas condenações definitivas e não atingidas pelo período depurador, ensejando o aumento da pena em 1/6, conforme o Tema Repetitivo n° 1.172 do STJ. 7. O regime semiaberto foi mantido em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável. 8. A exclusão da pena de multa foi indeferida por se tratar de sanção de aplicação obrigatória no tipo penal, conforme art. 168 do CP, não havendo previsão legal para isenção por hipossuficiência, embora seja possível o parcelamento perante o juízo da execução. A sanção, contudo, foi reduzida para 12-dias multa, mais adequada ao método bifásico de cálculo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por meio de aplicativo de mensagens é válida quando observados os requisitos legais e comprovada a ciência do destinatário. 2. O crime de apropriação indébita se consuma com a posse legítima e posterior intenção dolosa de se apropriar do bem, sendo irrelevante a posterior restituição do objeto. 3. Condenações com trânsito em julgado extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas maus antecedentes, mas o grau de exasperação da pena deve respeitar a proporcionalidade. 4. A reincidência só justifica o aumento da pena em fração superior a 1/6 se constatada excepcionalidade devidamente fundamentada. 5. O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e com a existência de circunstância judicial desfavorável. 6. A pena de multa prevista de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade é de aplicação obrigatória e não pode ser excluída por hipossuficiência do réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 63, 168, caput; CPP, arts. 50, 357; CF/1988, art. 5º, XLV e XLVI, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n° 1.172; AgRg no HC n. 953.547/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STF, HC 185.913/DF, rel. Min. Gilmar Mendes.1.(Apelação Criminal, Nº 50462986820218210001, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cleciana Guarda Lara Pech, Julgado em: 30-04-2025).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 26/06/2025